Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-80.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012267-80.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO - CPF: 281.152.879-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, manteve a sentença que o condenou a restituir valores à autora em razão de saques indevidos e aplicação incorreta de correção monetária em sua conta PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao considerar que houve saques indevidos na conta PASEP da autora, bem como a aplicação incorreta de correção monetária, o que gerou prejuízo financeiro à autora.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado, após detida análise das provas dos autos, em especial o laudo pericial contábil, concluiu que a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos e a aplicação incorreta de correção monetária em sua conta PASEP, o que gerou prejuízo financeiro.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Diante da robustez da prova pericial, entende-se que restou cabalmente comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco apelante.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 15ª C.Cível - 0002486-70.2019.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 12.06.2021; TJ-PR - APL: 00024867020198160098 Jacarezinho 0002486-70.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0848901-22.2019.8.15.2001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO
:
APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, ora embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou a restituir valores à autora, referentes à sua conta PASEP, em razão de saques indevidos e aplicação incorreta de correção monetária. O banco alega que a autora não comprovou as irregularidades.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP e a ausência de correção monetária, a fim de determinar a responsabilidade do banco pela restituição dos valores.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou de forma clara e precisa a existência de saques indevidos na conta PASEP da autora.

4.

O laudo pericial, comprovou também a não aplicação correta dos índices de correção monetária e juros, de modo que gerou prejuízo financeiro à autora.

5.

O dano material sofrido pela autora e o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco foram cabalmente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. Diante da robustez da prova pericial, entende-se que restou cabalmente comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco apelante.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 15ª C.Cível - 0002486-70.2019.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 12.06.2021; TJ-PR - APL: 00024867020198160098 Jacarezinho 0002486-70.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0848901-22.2019.8.15.2001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível.”

Embargos
(Id.
258079155
): O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao considerar que houve má gestão da conta PASEP da autora, sem que esta tenha apresentado prova mínima para sustentar suas alegações. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço por parte do banco, que o laudo técnico apresentado pela autora foi produzido unilateralmente e que não há relação contratual entre as partes, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id.
258337192
): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, manteve a sentença que o condenou a restituir valores à autora, Apparecida de Lourdes Araújo, em razão de saques indevidos e aplicação incorreta de correção monetária em sua conta PASEP.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega
omissão
e
contradição,
foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) No caso em exame, a autora alega que o banco réu teria realizado saques indevidos na conta PASEP da autora, e que, em decorrência disso, sofreu prejuízos financeiros. O banco, por sua vez, sustenta que não houve qualquer irregularidade em sua conduta, e que os valores foram debitados da conta PASEP da autora com base em autorizações de saque regulares.

O juízo de origem julgou procedente o pedido da autora, condenou o banco réu a restituir os valores supostamente subtraídos da conta PASEP da autora.

Irresignado, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação, alega, em síntese, que não há provas de que tenha havido qualquer saque indevido na conta PASEP da autora, e que o banco não tem responsabilidade pela correção monetária dos valores depositados na conta PASEP.

Sem razão, contudo, o banco apelante.

Com efeito, diferente do que alega o apelante, a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP, bem como a ausência de aplicação da correção monetária devida.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou de forma clara e precisa as irregularidades, as quais geraram prejuízo financeiro à autora.

O laudo pericial, que não foi impugnado de forma específica pelo banco apelante, demonstrou que houve saques indevidos na conta da autora, que não foram autorizados por ela. Além disso, o perito constatou que o banco não aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros aos valores depositados na conta PASEP da autora, o que resultou em um saldo inferior ao que seria devido.

(...)

Diante da robustez da prova pericial, entende-se que restou cabalmente comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco apelante.

Dessa forma, não merece prosperar o recurso de apelação interposto pelo Banco. (...)”

O acórdão embargado, após detida análise das provas dos autos, em especial o laudo pericial contábil
produzido nos autos do processo (Id.
251338749), concluiu que a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos e a aplicação incorreta de correção monetária em sua conta PASEP, o que gerou prejuízo financeiro. Ademais, a relação entre o banco e a autora, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025